Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por GLEIDSON RICARDO DE FIGUEIREDO e Outro em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau manteve o “decisum” que havia determinado a realização de perícia indireta para apuração da invalidez permanente do autor originário da ação, o qual foi sucedido por seus filhos, ora agravados. A agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, “para julgar extinta a demanda, nos termos do art. 485 do CPC, ante a ilegitimidade dos substitutos processuais, haja vista que o falecimento da vítima acarreta na extinção do processo, uma vez que o direito à indenização em questão é personalíssimo e, por isso, intransmissível.”. Requereu, ainda, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a produção da prova pericial. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que não foi exercida – a tempo e modo – a faculdade de impugnar a decisão que, efetivamente, deferiu a produção da prova pericial (Id. 67972084 dos autos de origem). Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que a agravante tomou por base o pronunciamento judicial que se limitou, conforme ela própria reconhece, a manter “a decisão da realização pericial após impugnação da Requerida”. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que o pedido de produção de prova pericial já havia sido analisado, não tendo a ora agravante interposto o recurso cabível. Vale repetir, a decisão indicada pela agravante, como sendo o “decisum” agravado (Id. 68978029 dos autos de origem), limitou-se a manter o que já havia sido determinado, isto é, a realização da prova pericial, configurando-se, pois, a preclusão. Ademais, ainda que desconsidere a preclusão da matéria, o presente recurso não seria cabível, porquanto a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que defere a produção de prova. De qualquer forma – seja pela ocorrência da preclusão, seja pelo não cabimento do Agravo de Instrumento –, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora